Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-24.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-24.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ROSENILDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIA PORTO MORAIS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em imóvel rural, com fundamento na responsabilidade civil objetiva e no nexo causal reconhecido a partir da prova técnica e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos arts. 186 e 884 do Código Civil; (ii) estabelecer a ocorrência de omissão quanto ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, no tocante ao ônus da prova; (iii) examinar a alegação de ausência de fundamentação à luz dos arts. 489, II, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal; (iv) verificar a existência de erro material relativo à incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com análise expressa da responsabilidade civil objetiva da concessionária e do nexo de causalidade reconhecido a partir do conjunto probatório.

5. A decisão colegiada registra o correto cumprimento do ônus probatório pelo autor, afastando a alegada omissão quanto ao art. 373, I, do Código de Processo Civil e ao art. 186 do Código Civil.

6. A manutenção do quantum indenizatório decorre de fundamentação relacionada à extensão do dano, o que afasta violação ao art. 884 do Código Civil.

7. A alegação de erro material quanto aos juros de mora não procede, pois o acórdão preserva a sentença que aplica a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, própria da responsabilidade extracontratual.

8. A pretensão recursal busca a reapreciação do mérito da causa, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

9. Para fins de acesso às instâncias superiores, o art. 1.025 do Código de Processo Civil assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito já apreciada em acórdão devidamente fundamentado.

2. O julgador cumpre o dever constitucional de motivação quando apresenta fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada, sem necessidade de exame individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

3. O art. 1.025 do Código de Processo Civil assegura o prequestionamento das matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA